Tribunal: STF
Processo: RHC 56498
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-05
Data de publicação: 1978-09-05

Ementa:
PRONUNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESPACHO QUE O TEVE POR
INTEMPESTIVO, NÃO IMPUGNADO, CIENTE A DEFESA, NO PRAZO E PELO SEIO
PRÓPRIO. INOCORRENCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, REPARAVEL VIA
'HABEAS CORPUS', JA QUE ENTÃO CABIVEL A CARTA TESTEMUNHAVEL, NÃO
APRESENTADA OPORTUNAMENTE.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' DESPROVIDO.